Tribunal: TJDFT
Processo: 0746546-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADEQUAÇÃO À METODOLOGIA DE CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO INPC (ATÉ DEZEMBRO DE 2021) E SELIC (APÓS DEZEMBRO DE 2021), SUCESSIVAVEMENTE COMO ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na análise da adequação da metodologia utilizada nos cálculos de apuração do quantum debeatur, especialmente no que tange à aplicação de correção monetária e juros de mora referentes a contribuição previdenciária indevidamente descontada sobre a Gratificação em Políticas Sociais – GPS, retidas desde 25.02.2014.
II. A correção monetária visa manter o valor real do capital ao longo do tempo, diferenciando-se dos juros de mora, apesar de serem frequentemente discutidos em conjunto, desde 1986, diversas normativas estabeleceram índices de correção para débitos judiciais, com mudanças significativas após a Emenda Constitucional no 62/2009 e a Lei no 11.960/2009, que vincularam a atualização monetária e os juros de mora às taxas aplicáveis à caderneta de poupança para débitos da Fazenda. Essas alterações foram questionadas no STF, resultando na inconstitucionalidade parcial dessas disposições, especialmente para precatórios tributários, e na substituição dos índices da poupança pelo INPC para períodos específicos. O STJ, consolidando as decisões do STF, estabeleceu índices de correção distintos conforme a natureza da obrigação.
III. Após a consolidação das diretrizes pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, a Emenda Constitucional no 113/2021 introduziu uma nova norma, especificando que, em litígios e condenações envolvendo a Fazenda, independentemente da natureza, a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora, inclusive em precatórios, seriam unificadas sob a aplicação do índice da Taxa SELIC. Esta medida, efetiva desde 09/12/2021, adota a SELIC como o índice único para a atualização de dívidas da Fazenda, incorporando tanto os juros quanto a correção monetária, marcando uma mudança significativa na forma como as condenações financeiras contra a Fazenda são corrigidas.
IV. No caso concreto, constata-se incongruência nas metodologias e resultados dos cálculos apresentados pela parte agravante a evidenciar discrepância em relação aos parâmetros estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, atualizado após a EC 113/2021, o que destaca a importância da aderência aos procedimentos normatizados para a uniformidade e precisão nos cálculos de valores judiciais, como fixado na decisão ora revista.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.